Tribunal: TJDFT
Processo: 0012276-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0012276-06.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL MACHADO MONTEIRO, RAFAELA VILELA FRANCA MONTEIRO, HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., RAFAEL MACHADO MONTEIRO, RAFAELA VILELA FRANCA MONTEIRO D E C I S Ã O Verifica-se na petição de acordo de ID 15923986 que as partes demonstraram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da ação, compondo as cláusulas que, doravante, regulam a relação debatida e seus efeitos, pleiteando por fim a homologação do ajuste, com a extinção da lide com fulcro no art. 487, III, b, do CPC. De fato, é possível a homologação do referido acordo nesta sede recursal, seja porque a ação ainda não restou definitivamente decidida, seja porque consta a concordância de todos os envolvidos, que tiveram assistência e representação de seus advogados para a composição do ajuste. Diante do exposto, com base no art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verificando a presença dos respectivos pressupostos de validade da transação, homologo o acordo entabulado pelas partes nos termos dispostos no ID 15923986, extinguindo o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao Juízo de origem, a quem compete decidir sobre eventual pedido de execução do ajuste e consequente declaração de quitação, nos moldes do art. 516, II, do CPC Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator